Tribunal: TJDFT
Processo: 0718107-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. NOTA FISCAL. APOSIÇÃO DE ASSINATURA. COMPROVAÇÃO. PEÇA DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. PROTESTO DE TÍTULOS. EMOLUMENTOS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar: a) se os documentos trazidos aos autos são suficientes para legitimar a constituição do crédito pretendido por meio de ação monitória; e b) se é possível a condenação do apelado ao pagamento do montante relativo aos emolumentos dos aludidos protestados.
2. A determinação de expedição do mandado monitório, pelo Juízo singular, deve ser procedida por meio de cognição sumária, fundada em prova escrita sem eficácia executiva, nos termos da regra prevista no art. 700 do CPC. Assim, a prova coligida aos autos no momento do ajuizamento da ação monitória deve ser suficiente para demonstrar a verossimilhança dos dados factuais que subsidiam a posição jurídica ocupada pelo titular da pretensão.
3. As notas fiscais são documentos hábeis para demonstrar a existência do vínculo obrigacional, com o intuito de instruir a ação monitória, desde que acompanhadas de outros elementos probatórios como o comprovante de entrega de mercadoria ou de prestação do serviço, trocas de mensagens eletrônicas, instrumento de protesto etc, suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica negocial entre as partes e o subsequente cumprimento da obrigação que gerou o crédito perseguido. 3.1. A emissão de nota fiscal eletrônica pelo credor, acompanhada de outros elementos probatórios, é suficiente para demonstrar, efetivamente, a existência da relação jurídica negocial alegada pelo pretenso credor.
4. No caso em deslinde verifica-se que a demandante juntou aos autos as provas suficientes para a demonstração da verossimilhança dos fatos articulados em sua causa de pedir remota, com o intuito de obter a expedição do mandado monitório.
5. De acordo com a regra prevista no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, é atribuição da ré a prova a respeito do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida pelo autor. 5.1. No caso, não há, nos autos, elementos de prova que possam infirmar o que foi demonstrado pelos documentos acostados aos autos pela demandante, o que indica ter havido efetivamente a perfectibilização do negócio jurídico de compra e venda. O réu, portanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório.
6. Relativamente aos emolumentos, o pagamento do valor do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será efetuado com a quantia a respeito dos emolumentos, nos termos da regra prevista no art. 19 da Lei no 9.492/1997. 6.1. Os aludidos valores devem ser pagos pelo devedor.
7. Recurso conhecido e provido.